Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de impetração subscrita pelo próprio paciente, interno do sistema penitenciário que cumpre pena no regime semiaberto. Extrai-se das razões formuladas pelo paciente o pedido de cumprimento do restante de sua pena no regime aberto, com ou sem monitoramento eletrônico. Argumenta, para tanto, que o ambiente carcerário lhe é hostil, devido ao fato de ele ter feito acordo de delação premiada com as autoridades públicas (ID 26388103). Instada a exercer a defesa técnica do paciente, a d. Defensoria Pública do Distrito Federal esclareceu que “cópia do presente feito foi encaminhada para o Núcleo de Execuções Penais da DPDF (SEI 00401-00009635/2021-00), para que tome as providências pertinentes” (ID 26490873). Na sequência, a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais prestou as informações pertinentes ao caso (ID 26681016). Por fim, a ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ (ID 26851534). Brevemente relatado. Passo a decidir. A impetração em tela não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Com efeito, a competência para decidir acerca de progressão de regime e de incidentes relativos à execução penal pertence ao d. Juízo executório, na forma preceituada pelo art. 66, inciso III, alíneas “b” e “f”, da Lei de Execução Penal. Esta egrégia Turma não pode substituir-se à instância competente para analisar originalmente a questão ora versada, sob pena de configuração de supressão de instância. De todo modo, convém salientar que o caso já foi encaminhado ao conhecimento da MM. Vara de Execuções Penais, que vem tomando as medidas necessárias para apurar se de fato existe risco à integridade física do paciente, com vista à adoção das providências eventualmente cabíveis. A propósito, confira-se o elucidativo teor das informações articuladas pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais: “O paciente se encontra cumprindo a pena de 31 anos, 08 meses e 08 dias de reclusão no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, I, II do Código Penal; art. 180, caput , do Código Penal; art. 12, caput, da Lei 10826/03; art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal; art. 251, § 2o, do Código Penal; art. 155, § 4o, III do Código Penal; art. 155, caput, do Código Penal; art. 157, § 2o, I, II, IV, V do Código Penal; art. 180, caput, do Código Penal; art. 155, caput, do Código Penal, com progressão para o regime aberto prevista para 01/04/2023. Consta nos autos que o reeducando requereu, em 16/01/2019, o resguardo de integridade física, argumentando que colaborou com as investigações de operação da polícia civil para deflagrar o esquema de arrombamentos de caixa eletrônico no Distrito Federal e, por esse motivo, possuiria vários inimigos nas outras alas da unidade prisional. De forma imediata, determinei que o estabelecimento prisional colhesse termo de declarações do sentenciado acerca de eventual risco à sua integridade física. Ademais, determinei à unidade prisional a adoção das providências necessárias para o resguardo da integridade física do dele, bem como a sua transferência para outra unidade prisional compatível com a sua situação processual, se fosse o caso. Foi juntado termo de declaração do preso, no bojo do qual ele informou que estava alocado no Pavilhão de Segurança Máxima e lá não estava sendo ameaçado. Posteriormente, em 15/07/2020, foi juntado novo pedido de integridade física e determinei, imediatamente, à Direção do estabelecimento prisional a adoção das providências necessárias para o resguardo da integridade física do custodiado, além de determinar, novamente, a intimação dele para que se manifestasse sobre eventual risco à sua integridade. Em resposta, o reeducando informou ao Oficial e Justiça que não corria risco à sua integridade físico onde se encontrava recolhido. Em 10/06/2021, a Defesa, novamente, requereu o resguardo da integridade física do sentenciado, argumentando que ele não teria condições de cumprir pena em presídios do Distrito Federal, nem em presídios federais, motivo pelo qual novamente determinei a adoção das providências ao resguardo da integridade e solicitei, mais uma vez, informação do preso sobre eventual risco à sua integridade física, cuja resposta ainda não foi juntada aos autos para eventual adoção das providências cabíveis. Saliento que, em 28/01/2021, diante o preenchimento dos requisitos legais, o reeducando foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e para saídas temporárias” (ID 26681016, pp. 1-2). Neste descortino, não é possível detectar ilegalidades suscetíveis de correção na espécie, tampouco remanescem diligências passíveis de serem adotadas no bojo deste writ. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente impetração. Em consequência, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator